Tribunal: TJDFT
Processo: 0738324-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO FINANCIAMENTO. PREJUÍZOS DECORRENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM INDEVIDA NO CASO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL (ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC). OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL.
1. Trata-se de embargos de declaração nos quais se alega haver omissão no acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso das rés, interposto contra sentença proferida em ação de indenização.
2. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Na estrita acepção do dispositivo, a omissão se configura pela falta de enfrentamento de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento (inciso II do art. 1.022 do CPC/15). E, mesmo que para prequestionamento, faz-se necessária a presença de qualquer dos aludidos vícios.
4. No caso, o dispositivo do Código de Defesa do Consumidor que fundamenta a conclusão não constou do voto, o que configura mero erro material, tanto que o dispositivo legal ausente na fundamentação constou expressamente da ementa e, ademais, todas as questões foram apreciadas de acordo com os parâmetros legais vigentes, nos limites das razões recursais apresentadas pela rés/embargantes e consonância com as provas produzidas, não se configurando, portanto, verdadeira omissão.
7. Verificada a ocorrência de erro material no acórdão, deve ser acrescentado ao voto o dispositivo do Código de Defesa do Consumidor (parágrafo único do artigo 42) invocado para fundamentar a determinação de restituição ao autor, em dobro, do valor da comissão de corretagem, sem, no entanto, modificação no resultado do julgamento.
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.